Tribunal: TJPA
Processo: 0006236-15.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006236-15.2016.8.14.0010

APELANTE: ALEX PIMENTEL CASTOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006236-15.2016.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CUMULATIVA DE BREVES E TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

APELANTE: ALEX PIMENTEL CASTOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI Nº 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado, em que a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o delito de ameaça e, ainda, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, sob alegação de abolitio criminis decorrente da Lei nº 13.654/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de ameaça;
(iii) determinar se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca, à luz das alterações legislativas introduzidas pelas Leis nº 13.654/2018 e nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por autos de reconhecimento, boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, da testemunha presencial e de policial militar, todos confirmados sob o crivo do contraditório.

4.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

5.

Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea e válida, sobretudo quando convergentes com a narrativa da vítima e com as provas documentais dos autos.

6.

A coautoria resta caracterizada pela atuação conjunta dos agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo irrelevante que o réu não tenha praticado diretamente a subtração, nos termos do art. 29 do Código Penal.

7.

A desclassificação para o crime de ameaça é inviável diante da comprovada subtração de bens mediante grave ameaça, circunstância que caracteriza o delito de roubo.

8.

A Lei nº 13.654/2018 revogou a majorante do emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, configurando abolitio criminis parcial e novatio legis in mellius, aplicável retroativamente aos fatos ocorridos antes de sua vigência.

9.

A causa de aumento introduzida pela Lei nº 13.964/2019, relativa ao uso de arma branca, não pode ser aplicada retroativamente por se tratar de norma penal mais gravosa.

10.

O uso de arma branca pode ser valorado na primeira fase da dosimetria, para fins de majoração da pena-base, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.110 dos recursos repetitivos, porém não foi utilizado.

11.

A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, não havendo violação à Súmula 443 do STJ, uma vez que a exasperação considerou circunstâncias concretas da conduta e não apenas o número de majorantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crime de roubo.

2.

A revogação da majorante do emprego de arma pela Lei nº 13.654/2018 configura abolitio criminis parcial, devendo retroagir para beneficiar o réu em fatos anteriores à sua vigência.

3.

A causa de aumento introduzida pela Lei nº 13.964/2019, relativa ao uso de arma branca, não pode ser aplicada a fatos pretéritos por se tratar de norma mais gravosa.

4.

O emprego de arma branca em roubos praticados antes da Lei nº 13.964/2019 pode ser considerado na fixação da pena-base, desde que haja fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 157, §2º, I e VII; CPP; Lei nº 13.654/2018; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.110; TJPA, Apelação Criminal nº 0801859-58.2022.8.14.0009, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0803120-35.2021.8.14.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, apenas para afastar o emprego de arma branca como causa de aumento descrita no art. 157 §2º, inciso I, do Código Penal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por Alex Pimentel Castor, contra sentença prolatada pelo Juiz Titular da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Narrou à denúncia (ID 27502178):

“(...) que no dia 22/05/2016, por volta das 21h00min, no perímetro urbano, na rua Constantino Félix, próximo ao ginásio de esporte do Aeroporto, nesta urbe, os denunciados JONIAS BALIEIRO COSTA e ALEX PIMENTEL CASTOR, ambos em posse de armas branca, tipo faca, mediante violência e grave ameaça, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Alcatel e 01 (um) cordão dourado, pertencente à vítima Dharlin Pinheiro Gonzaga. Depreende-se dos autos que no dia, hora e local acima citados, a vítima caminhava pela rua juntamente com o seu amigo Thailon da Silva Braga, momento em foi abordado pelos denunciados, os quais através de violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas branca, tipo "faca", exigindo que lhes entregasse o aparelho celular e o cordão. Após o roubo, os assaltantes empreenderam fuga pela Av. Justo Chermont em uma bicicleta. Em ato contínuo, a vítima e o seu amigo saíram correndo atrás dos assaltantes, momento em que, também passava no local uma guarnição da Polícia Militar a qual alcançou os denunciados, ainda em posse dos objetos furtados e de 02 (duas) facas, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima e testemunha os reconheceram como sendo os assaltantes. Perante a Autoridade Policial o denunciado Jonias negou a prática do roubo, contando versão própria para os fatos. Porém, o denunciado Alex, confessou a prática delituosa. (...)”

Em razões recursais (ID 27502218)
o

apelante
requereu sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente pleiteou a desclassificação para o crime de ameaça e por fim, pugnou pela revisão da pena aplicada.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID 27502222) pelo parcial provimento do apelo, tão somente para desconsiderar a causa de aumento do art. 157 §2º, inciso I, do CP (art. 157, §2º, VII do CP), a fim de que seja mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Nesta instância superior

(ID 28948824)

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento do recurso,
a fim de que seja afastada a causa de aumento descrita no art. 157 §2º, inciso I, do Código Penal.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A autoria e materialidade do crime foram comprovadas pelos Autos de reconhecimentos de pessoa (ID 27502177), pelo Auto de Apreensão/Exibição (ID 27502177), pelo Boletim de Ocorrência (ID 27502179), pelo Auto de entrega, (ID 27502179), bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial e confirmados em juízo.

A vítima Dharlin Pinheiro Gonzaga declarou em juízo:

“(...) que, no dia dos fatos, estava retornando da festividade de Santa Rita, no perímetro do bairro Aeroporto, ao lado do Ginásio Ninho do Pássaro, juntamente com um amigo, quando passaram dois rapazes de bicicleta, os quais retornaram em direção a vítima e seu amigo, e em posse de facas os abordaram, ato contínuo, subtraíram o cordão e o aparelho celular da vítima, expôs que em seguida os acusados foram embora de bicicleta. Relatou que, quando os assaltantes estavam indo embora, surgiu a guarnição do moto patrulhamento da Polícia Militar, tendo a vítima chamado a atenção dos policiais, gritando e informando sobre o assalto, os agentes da polícia militar seguiram em busca dos acusados, os quais foram abordados logo mais à frente do local onde ocorreu o assalto. Afirmou que, reconheceu perfeitamente os acusados e que os dois estavam armados, visto que um ficou na bicicleta e o outro fez a abordagem, mas que não consegue lembrar qual realizou a abordagem, afirmou ainda que os dois foram presos juntamente e que estavam em posse dos objetos roubados, que não conseguia olhar fixamente no rosto dos acusados na abordagem policial, pois estava com muito medo, mas que os reconheceu, devido a prisão ter sido feita no momento da prática delituosa, especificamente, durante a fuga dos infratores. Declarou que, na delegacia de Polícia os reconheceu ao serem apresentados e que chegaram na delegacia com a mesma bicicleta usada no assalto, que a bicicleta foi transportada pela viatura com os acusados, por fim afirmou novamente que os réus foram presos na mesma rua em que ocorreu o assalto. (...)”

No mesmo sentido a testemunha Thailon da Silva Braga, amigo da vítima, narrou:

“(...) Que estava presente no momento do assalto, pois estava na companhia da vítima, mas que não teve nenhum pertence roubado. Disse que, estavam na festividade de Santa Rita e que ao retornarem para casa, quando estavam nas imediações do Ginásio Ninho do Pássaro, os acusados chegaram, cada um com uma faca e pediam celular e dinheiro. Relatou que, como não trazia nada consigo, os acusados levaram os pertences do seu amigo DHARLIN, 01 (um) cordão e 01 (um) aparelho celular, que em seguida se evadiram do local e nesse exato momento a guarnição da polícia militar estava passando pelo local, então a vítima e o declarante os chamaram e informaram sobre o ocorrido, que logo prenderam os acusados. Aduziu não recordar qual dos assaltantes subtraiu os pertences, mas afirmou que foi o que estava na garupa da bicicleta, afirmou ainda que não perderam o contato visual dos acusados até o momento em que foram detidos, visto que os policiais lhes prenderam um pouco mais a frente de onde ocorreu a conduta delituosa, que após foram para delegacia de polícia como orientado pelos agentes, que em sede inquisitorial reconheceram novamente os acusados. Alegou que não conhecia nenhum dos assaltantes, que nunca os viu, que somente lembra do nome de ALEX porque recorda bem de toda a situação e o informaram sobre o nome dos acusados (...)”.

A testemunha, o policial militar Derick Costa Leão, também relatou:

“(...) Que não recordava dos réus pelo nome, mas que se recordava dos fatos narrados na denúncia. Declarou que estavam em ronda pelas ruas do município, com a equipe do moto patrulhamento e que quando estavam nas imediações do bairro Aeroporto, em razão da festividade de Santa Rita, avistaram populares correndo atrás de dois indivíduos, expôs que pararam e realizaram a abordagem dos acusados e que logo em seguida a vítima chegou e informou aos policiais que havia sido abordada por eles, os quais subtraíram seus pertences. Afirmou que fizeram a busca e apreensão com os acusados e encontraram um celular e um cordão, pertences da vítima, afirmou ainda que cada um dos réus estava com uma faca (...)”.

Portanto, conforme se constata dos autos, a vítima reconheceu os autores e descreveu, de maneira minuciosa e coerente, a forma como se deu a subtração. Ressalte-se que tanto a vítima quanto a testemunha que a acompanhava afirmaram ter sido abordadas e ameaçadas, bem como confirmaram a retirada de bens do ofendido.

Outrossim, o depoimento do policial que atuou na ocorrência reforça a versão apresentada, ao relatar a prisão em flagrante dos acusados logo após a prática delitiva, ocasião em que foram encontrados em sua posse a bicicleta subtraída e a faca empregada na ação, além de estarem nas imediações do local dos fatos.

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, do CP). O recorrente buscou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, alegando ausência de provas do vínculo subjetivo com o comparsa não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, apesar da não identificação do coautor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime e a convergência de vontades na execução da conduta delitiva.

4. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua prima em sede policial e em juízo revelam, de forma coerente e harmônica, a atuação conjunta de dois indivíduos armados com facas na tentativa de subtração do telefone celular, sendo a narrativa suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório e, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar a condenação e a incidência de qualificadoras ou majorantes.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente, para a manutenção da majorante do concurso de pessoas, a prova da cooperação entre os autores do delito, ainda que apenas um deles tenha sido identificado ou capturado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo independe da identificação formal do coautor, sendo suficiente a demonstração, por meio de provas, da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os agentes.

2. A palavra da vítima, quando coerente, circunstanciada e corroborada por outros elementos probatórios, tem força suficiente para sustentar a condenação e a incidência de majorantes.

3. A tentativa de reexame do conjunto fático-probatório é incabível em sede recursal quando a decisão está devidamente fundamentada nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, incisos II e VII; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801859-58.2022.8.14.0009 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Ademais, o depoimento prestado em juízo pelo agente público, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Segue jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA
DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS.
CONFISSÃO DO ACUSADO. MANTIDA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo;
subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a redução ou dispensa da pena pecuniária por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes;
(iii) determinar se a alegada hipossuficiência econômica permite afastar ou reduzir a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida porque o conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria dos delitos, mediante auto de apreensão e entrega do veículo, depoimentos da vítima e de policiais militares, além da confissão extrajudicial e judicial do réu.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de agentes públicos que presenciaram ou apuraram o fato.

5. Os depoimentos dos policiais militares têm validade e força probatória, por se tratarem de agentes públicos investidos de fé pública, sendo legítimo o uso dessas declarações para fundamentar o decreto condenatório, quando coerentes com o restante do acervo probatório.

6. A qualificadora do concurso de agentes está devidamente demonstrada, pois houve atuação conjunta e consciente entre o réu e o adolescente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando-se o liame subjetivo exigido pelo art. 29 do CP.

7. A exclusão da pena de multa não é possível, ainda que comprovada a hipossuficiência do réu, pois o preceito secundário do tipo penal prevê sua aplicação de forma obrigatória. A impossibilidade financeira poderá apenas suspender a execução da multa, matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e harmônicos com as demais provas.

3. Configura-se o concurso de agentes quando comprovada a unidade de desígnios e a colaboração mútua na prática do furto.

4. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 49, 70 e 155, §4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,

AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021;
TJ-MT,

Ap. Crim. 0016441-44.2019.811.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024;
TJ-DFT,

Ac. 1989205, 0700434-85.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.04.2025;
TJ-DFT,

Ac. 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26.06.2025;
TJ-DFT,

Ac. 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803120-35.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

Para além dos relatos colhidos, verifica-se nos autos a juntada do Auto de Apreensão/Exibição (ID 27502177), o qual comprova que a
res furtiva
e a arma branca (faca) foram encontradas em poder dos acusados, circunstância que reforça de forma ainda mais consistente a versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

Diante desse cenário, também não prospera o pedido defensivo de desclassificação da conduta para o delito de ameaça, uma vez que, embora o apelante negue a intenção de subtrair os bens, o conjunto probatório evidencia atuação dolosa e convergente com a de seu comparsa.

Com efeito, as provas testemunhais demonstram que ambos abordaram as vítimas de forma conjunta, agiram em unidade de desígnios e empreenderam fuga em dupla após a prática delitiva, utilizando bicicleta conduzida pela apelante, circunstâncias que revelam a adesão ao liame subjetivo da empreitada criminosa.

Cumpre salientar que a coautoria se encontra devidamente caracterizada, haja vista a presença de desígnios comuns e divisão de tarefas entre os agentes no contexto da ação delitiva. Ademais, o fato de o réu não ter praticado diretamente a subtração não afasta a sua responsabilidade penal, porquanto o art. 29 do Código Penal dispõe expressamente que o partícipe responde na mesma medida do autor.

Assim, mostra-se igualmente inviável a pretendida desclassificação do crime de roubo para o de ameaça.

2.DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA E A INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.

Sustenta, ainda, o apelante o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a Lei nº 13.654/2018 revogou a referida majorante, entendimento que, segundo a defesa, configuraria
abolitio criminis
.

Merece acolhimento o pleito defensivo.

Verifica-se que a Lei nº 13.654/2018 revogou expressamente a causa de aumento relativa ao roubo praticado com emprego de arma, anteriormente prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, o que resultou em
abolitio criminis
parcial, com a consequente eliminação da majorante.

Embora a Lei nº 13.964/2019 tenha posteriormente reintroduzido causa de aumento específica, agora no inciso VII do §2º do art. 157, prevendo novamente o aumento de pena em razão da utilização de arma branca, o fato delituoso em exame ocorreu no ano de 2016, em momento anterior à vigência dessas alterações legislativas.

Nesse contexto, a supressão da expressão “emprego de arma” do tipo penal configurou verdadeira
abolitio criminis
, porquanto excluiu de seu alcance os roubos cometidos com o uso de arma branca ou instrumentos similares, beneficiando o réu.

Cuida-se, portanto, de hipótese de
novatio legis in mellius
, aplicável retroativamente aos delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, em 23 de abril de 2018, como ocorre no caso em apreço, cujo crime foi cometido em 2016.

Desse modo, tendo o crime sido praticado em momento anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, é inviável a sua aplicação retroativa, porquanto vedada a retroatividade da norma penal mais gravosa em prejuízo do acusado.

Assim, entendo pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Por outro lado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.110), firmou entendimento no sentido de que, em razão da
novatio legis in mellius
introduzida pela Lei nº 13.654/2018, o uso de arma branca, embora não configure causa de aumento do crime de roubo nos delitos praticados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, pode ser valorado para fins de majoração da pena-base, desde que as circunstâncias do caso concreto assim o justifiquem. Essa é, precisamente, a hipótese dos autos, razão pela qual tal circunstância deve ser considerada nesse contexto.

Portanto, não assiste razão o apelante quanto a aplicação da Súmula 443 do STJ, sustentando a necessidade de redução da pena diante da suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação na terceira fase da dosimetria, sob o argumento de que o juízo de origem teria se limitado a mencionar o número de majorantes incidentes.

Inicialmente, cumpre salientar que a Súmula 443 do STJ não veda a utilização da existência de mais de uma causa de aumento como critério para a elevação da pena, desde que o magistrado indique, de forma concreta e motivada, as circunstâncias do delito e o grau de censurabilidade da conduta.

No caso em apreço, a sentença apresentou fundamentação adequada ao justificar a exasperação da pena, levando em consideração não apenas a quantidade de majorantes, mas também elementos específicos da conduta, tais como a intensidade da ameaça exercida mediante o uso de arma branca (o qual não foi utilizado para aumentar a pena na primeira fase), o concurso de agentes e o abalo psicológico suportado pela vítima.

Dessa forma, verifica-se que a dosimetria da pena se encontra devidamente motivada, razão pela qual deve ser mantida nos exatos termos em que foi fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
dou parcial provimento
, apenas para afastar o emprego de arma branca como causa de aumento descrita no art. 157 §2º, inciso I, do Código Penal, no entanto, mantenho a pena fixada, conforme

razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026